Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-46.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007795-46.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON CAETANO DA SILVA - CPF: 045.000.581-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 032.741.911-32 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – PEQUENO VALOR SUBSTRAÍDO – SUBTRAÇÃO DE R$ 6,00 – VALOR INFERIOR A 1% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – INEXPRESSIVIDADE DO VALOR - RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA – PREMISSA DO STF – ARESTO DO STJ - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICAÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial segundo a qual, segundo a qual,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(AgRg no HC no 694751/SC). Não obstante, o c. STF tem firmado entendimento de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta em um juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108; RHC 212351; HC 171037).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815).

“Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de furto, em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.”
(STJ, AgRg no HC n. 649.320/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007795-46.2022.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): CLEITON CAETANO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLEITON CAETANO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (N.U 1007795-46.2022.8.11.0015), que o condenou por tentativa de furto a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – art. 155,
“caput”
, c/c art. 14, II, ambos do CP– (ID 137569701).

O apelante sustenta que a conduta seria atípica por ser pequeno o valor subtraído e restituído à vítima, a incidir o princípio da insignificância.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 137569714).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 137569716).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Furto majorado (repouso noturno) na modalidade tentada (artigo 155, §1o, c/c artigo 14, inciso II) ambos do Código Penal – Pena fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa em regime inicial semiaberto – Irresignação defensiva – busca a absolvição do réu sustentando a aplicabilidade do princípio da insignificância por ausência de lesividade a conduta delitiva – pretensão incabível – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – não cumprimento dos requisitos para incidência do princípio da insignificância – comprovação de cometimento do crime na forma majorada (repouso noturno) – réu multirreincidente específico – ações penais em trâmite – ENUNCIADO 44 TJMT – inviabilidade de reconhecimento do princípio da insignificância – preservação da sentença condenatória – providência de ofício – reavaliação da dosimetria da pena – readequação da pena na primeira fase – carência de fundamentação para exasperação da pena base – necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal – recálculo da dosimetria importando em redimensionamento da pena-base com reflexo na pena de multa – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento, com providência de ofício.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 143261173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de abril de 2022, por volta de 02h30min, na lanchonete localizada na Rua Madalena Santinele, no 51, bairro Jardim Tarumãs, nesta cidade de Sinop/MT, CLEITON CAETANO DA SILVA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis que estavam no estabelecimento comercial acima mencionado, pertencente à vítima Beatriz Rodrigues Pereira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLEITON CAETANO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 61, inciso I (reincidente), todos do Código Penal[...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça - ID 137569675)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 83304659), boletim de ocorrência (ID. 83304661), auto de apreensão (ID. 83304666), termo de entrega (ID. 83304668), bem como termos de depoimentos colhidos durante a fase investigativa, os quais foram ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria, ao seu turno, restou igualmente demonstrada pelas declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, mormente pela confissão do acusado. [...]

Sendo assim, restou evidenciado nos autos, pelas provas testemunhais e pela confissão do acusado que este praticou o delito de furto ocorrido em uma lanchonete, tendo o acusado sido preso dentro do local, conforme consta nos autos. No tocante ao pleito defensivo, para absolvição por atipicidade material, requerendo a aplicação do princípio da insignificância, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, tenho que não merece prosperar. Aduz a Defesa que o acusado praticou delito penal de somenos importância, causando à vítima um prejuízo de pouca monta, tendo em vista que a res consistia em R$6,00 (seis) reais. Em razão de tais fatos, alega a Defesa que deve ser considerada a atipicidade material da conduta em consequência da aplicação do princípio da insignificância, argumentando, ainda, que o acusado Cleiton preenche todos os requisitos exigidos pelo STF para a aplicação do princípio em análise. Segundo o mencionado princípio, argumenta a Defesa, não se justifica a movimentação da máquina judiciária quando a lesão ao bem jurídico mostrar-se irrisória, ínfima, haja vista que a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha imaginado inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas ou incapazes de lesar o interesse protegido. [...]

No caso dos autos, embora a res furtiva não possua valor expressivo e tenha sido restituída à vítima, mostra-se necessária a incidência do édito condenatório, pois conforme entendimento do STF, além de ser reincidente, o acusado responde a outras ações penais por crime de mesma natureza, evidenciando-se tratar-se o acusado de pessoa propensa à prática de delitos patrimoniais, conforme certidão de antecedentes criminais extraído do sistema Apolo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado CLEITON CAETANO DA SILVA, vulgo ZOIO e ZOINHO, CPF no 045.000.581-09, nascido em 24/05/2000, natural de Sinop/MT, filho de Celso Clarindo da Silva e Adriana Caetano da Silva, residente na Rua Xaxins, Lote 05, Quadra 12, bairro Novo Estado, em Sinop/MT, telefone (66) 99934-8596, atualmente recolhido na Unidade Prisional Penitenciária Ferrugem, em Sinop – MT, nas penas do art. 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 61, inciso I (reincidente), todos do Código Penal. [...]

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a presença da causa de diminuição referente à tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Do mesmo modo, verifica-se que incide a causa de aumento referente ao fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, sendo que aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançado a pena definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, razão pela qual, expeça-se o alvará de soltura em favor do acusado, se por outro motivo não estiver preso.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 137569701)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 137558697) e e Termo de Restituição (ID 137558699), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Jhones Cley Soares De Almeida (ID 137558695), Jimmy Rohling Dupim Carvalho (ID 137558696), da vítima Beatriz Rodrigues Pereira (ID 137558698) e o interrogatório do apelante (ID 137569652).

Em Juízo, foram ouvidos Jhones Cley Soares De Almeida e Jimmy Rohling Dupim Carvalho e procedeu-se o interrogatório (Relatório de Mídias – ID 137569700).

Pois bem.

A quantidade de R$ 6,00 (seis reais)
que o apelante tentou subtrair, na lanchonete

localizada na Rua Madalena Santinele, no 51, bairro Jardim Tarumãs, Sinop/MT, foram restituídos à vítima, ainda no interior do estabelecimento comercial, após a chegada da Polícia Militar
.

O Juízo singular afastou o princípio da insignificância em razão da reincidência do apelante, o qual registra três condenações por furto com penas unificadas em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias-multa [SEEU 2000002-58.2020.8.11.0096].

A sentença tem suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ, segundo a qual,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (AgRg no HC no 694751/SC, Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.2.2022).

Não obstante, o c. STF tem firmado entendimento de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta em juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108 – Relator: Min. Roberto Barroso – 1.2.2016; RHC 212351, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2022; HC 171037, Relatora: Min. Rosa Weber – 23.2.2022).

No caso, o dinheiro não possui valor expressivo [R$ 6,00], correspondente em menos de 1% (um por cento) do salário mínimo [R$ 1.212,00 reais] que foi restituído à vítima ainda enquanto o apelante estava no interior do estabelecimento comercial, além de ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Com efeito, o direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815 – Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes – 24.2.2022).

Registra-se, ainda, que em situação semelhante o c. STJ decidiu:

“Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de
furto,
em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta
reais
), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça..”
(STJ, AgRg no HC n. 649.320/RO- Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiros – 27.4.2021)

Nesse contexto [valor não expressivo, restituição à vítima e ausência de grave ameaça ou violência], deve ser reconhecido o princípio da insignificância para absolver o apelante da tentativa do furto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto e da corrupção de menor (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022